Tribunal: TJES
Processo: 0001909-63.2011.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001909-63.2011.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERLANI ZANOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZO POR MOTIVAÇÃO RACIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que condenou ré pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP, com redação anterior à Lei 14.532/23), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade do processo, sob o argumento de erro no recebimento da denúncia, e, no mérito, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 345 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão de erro material no recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para comprovar a prática do crime de injúria racial, especialmente quanto ao dolo específico de ofender a dignidade da vítima por motivo de raça ou cor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A alegada nulidade decorrente de erro material no recebimento da denúncia não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão, inclusive em relação a nulidades ditas absolutas, conforme orientação jurisprudencial que prestigia a segurança jurídica e a lealdade processual.
2.
O mandado de citação foi regularmente expedido em nome da ré, e a autoria e a descrição da conduta foram esclarecidas ao longo da instrução, inexistindo prejuízo apto a macular a peça acusatória.
3.
O crime de injúria racial exige a demonstração do dolo específico de ofender a dignidade ou o decoro da vítima mediante referência a elementos de raça ou cor, com propósito discriminatório.
4.
A prova oral produzida não confirma de forma firme e harmônica a ocorrência das ofensas raciais, havendo versões divergentes entre vítima e acusada, sem corroboração segura por testemunhas presenciais.
5.
As testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram ter presenciado ofensas de cunho racial, sendo que uma delas afirmou jamais ter ouvido a acusada proferir tais palavras e negou que esta tivesse comportamento preconceituoso.
6.
O contexto fático revela discussão acalorada e vias de fato entre as partes, circunstância que fragiliza a comprovação do dolo específico exigido para os crimes contra a honra, ante a dúvida quanto à voluntariedade dirigida à discriminação racial.
7.
Diante da insuficiência probatória e da dúvida fundada quanto à existência da ofensa racial e ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para absolver a denunciada da imputação de injúria racial, na forma do art. 386, inc. II, do CPP.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, § 3º (redação anterior à Lei 14.532/23), e 345; CPP, art. 386, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001909-63.2011.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERLANI ZANOTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADILSON LUIZ BARATELLA - ES20948, BRAZELINO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - ES25886

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
DERLANI ZANOTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES (fls. 186/199), que a
condenou
pela prática do crime de
injúria racial

(art. 140, § 3º, do CP, com redação anterior à Lei 14.532/23)
, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta,
preliminarmente
, que a
"denúncia fora recebida equivocadamente em desfavor de pessoas não relacionadas na inaugural",
razão pela qual postula pelo reconhecimento da nulidade do processo a partir do recebimento da peça acusatória.

No
mérito
, afirma que os fatos não constituem infração penal, postulando pela
absolvição.
Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito para a figura do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) (fls. 219-231).

Quanto aos fatos,
na noite de 10/3/2011, na Av. Barão Orlando Bonfim, bairro Vila Nova, município de Santa Teresa/ES, a recorrente agrediu fisicamente e injuriou a dignidade e o decoro, e ainda, subtraiu para si, mediante violência, quantia em dinheiro da carteira de
Ivani Ferreira da Silva Soares
.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima foi até a residência de
Marcelino Antônio Zanotti
, com quem mantinha uma relação amorosa, buscar alguns pertences.

No momento em que estava saindo,
Ivani
se deparou com a ré, que é filha de
Marcelino
, que, com um pedaço de pau, passou a desferir golpes em sua cabeça, braço e costas, e a chamá-la de nomes preconceituosos e de baixo calão.

Ato contínuo, a recorrente, mediante violência, pegou todo o dinheiro que estava na carteira da vítima, referente a seu salário, no total de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

Brevemente relatado.

Há
preliminar,
que passo a examinar.

A defesa sustenta que a
"denúncia fora recebida equivocadamente em desfavor de pessoas não relacionadas na inaugural",
razão pela qual postula pelo reconhecimento da nulidade do processo a partir do recebimento da peça acusatória.

Todavia, trata-se de erro material que não fora questionado ao longo do curso do processo, e, desse modo, se operou a preclusão quanto à suposta nulidade.

Convém registrar que a jurisprudência do STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.

Outrossim, o mandado de citação foi expedido em nome da ré, ao passo que a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa foram elucidadas durante a instrução processual, de modo que o erro material impugnado não tem o condão de macular a peça acusatória.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do
mérito
do recurso.

Como primeira tese, a defesa sustenta que os fatos não constituem infração penal e postula pela
absolvição
.

Necessário perquirir, no caso concreto, se a autora praticou conduta tida como racista, ao fazer referência a elementos da raça ou cor, e se agiu com dolo de menosprezar ou diminuir a vítima, expressando conceito odioso e discriminatório em relação a ela.

Há duas versões nos autos: a vítima afirma que a acusada lhe chamou de “
negra, vagabunda e piranha
”, em meio a uma briga; a ré, a seu turno, confirma o conflito, mas nega ter proferido ofensas racistas.

A análise dos depoimentos indica, sem margem de dúvidas, que houve uma discussão acalorada entre as partes, inclusive com ambas entrando em vias de fato.

E nesse contexto de beligerância instaurado entre os envolvidos, reputo não ser a palavra da vítima dotada de força probatória contundente, pois desprovida da isenção necessária para confirmar a existência do fato.

Já a prova testemunhal, não comprovou, de forma firme e harmônica, a autoria e materialidade do delito.

Ao que se colhe dos autos,
Sandrielle dos Santos
, testemunha de acusação, ao ser ouvida em Juízo,
não
indicou ter ouvido qualquer ofensa racial (fl. 162).

Em idêntico sentido foram as declarações de
Valdineia dos Santos Bonfim
(fl. 167).

Já o pai da ré,
Marcelino Antônio Zanotti
,

também testemunha da acusação, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que
“nunca ouviu a acusada falar coisas com Ivani”,
que
“Ivani quando ia na sua casa sempre estava embriagada, sóbria ela não ia”,
e que
“a acusada não tem preconceito racial”
(fl. 166), versão que descredibiliza as palavras da ofendida.

Assim, tenho que os relatos, fornecidos pelas testemunhas e pela vítima, não são capazes de esclarecer se a recorrente realmente praticou o crime de injúria racial.

Ainda que se admita que a acusada tenha proferido alguma palavra ofensiva, ou com cunho discriminatório, não há como negar que os fatos ocorreram em meio a uma discussão, com ânimos exaltados.

Em tais circunstâncias, é sabido que os envolvidos tendem a se exceder, o que acaba por mitigar a voluntariedade que se exige para a configuração dos crimes contra a honra, pois afetada a consciência, afetado fica também o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo penal.

Desse modo, é adequada a absolvição, ante a dúvida fundada sobre a existência de efetiva ofensa, e, mais, acerca do dolo específico de ofender, por motivos relacionados a questões raciais.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para, na forma do art. 386, inc. II, do CPP
1
, absolver a denunciada da imputação de injúria racial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________

1
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
II - não haver prova da existência do fato;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.